Tribunal: TJDFT
Processo: 0722289-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CÁLCULOS. COBRANÇA DE VALOR RESIDUAL DO DÉBITO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS ENTRE A DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO E A DATA DO EFETIVO DEPÓSITO. VALOR DEVIDO. CONSTATAÇÃO DE ERRO NA DATA INICIAL E FINAL DOS CÁLCULOS. RETIFICAÇÃO PELO EXEQUENTE.
1. Cuida–se de recurso em que o agravante impugna a homologação dos cálculos realizados pelo agravado.
2. É legítimo o pedido do Exequente de complementação do depósito referente a atualização monetária e juros entre o período da última planilha e a data do efetivo depósito, em razão da demora do executado em realizar o pagamento.
3. Observa-se equivoco na data inicial e final apresentada pelo credor, motivo pelo qual os cálculos devem ser refeitos.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.